Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705673-37.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAYARA JULIETA PINHEIRO DE PAULA APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O No recurso de apelação de ID 568412317, a autora formulou, dentre outros, o seguinte pedido: “Por fim, seja condenada aos danos materiais pelo valor cobrado para realização do procedimento de parto, diante da negativa, no importe de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais). Assim como, aquelas, que por ventura venham a surgir no curso da presente ação de conhecimento” (ID 56841217). Referido pedido para que os réus sejam condenados ao pagamento de danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor equivalente ao que a autora pagaria pelo parto da rede particular de saúde, muito embora o parto tenha sido realizado na rede pública, não foi formulado na petição inicial, de modo que aparentemente se teria ampliação dos limites objetivos da demanda em sede recursal, o que não é admitido. Assim, ante o possível não conhecimento de parte do recurso interposto e em homenagem ao princípio da não surpresa, vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora